Tribunal: TJES
Processo: 5016713-59.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016713-59.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: ELINA BENTO COUTINHO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016713-59.2021.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: BANCO BRADESCO SA e BANCO PAN S.A.
RECORRIDO
: ELINA BENTO DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELO DEMANDANTE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(1)
. A lide versa sob alegação autoral de não contratação de empréstimo e cartão consignado, havendo descontos mensais em seu benefício sem seu consentimento.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, com o seguinte comando: “
[...] 1 - Condeno a parte Requerida BANCO BRADESCO SA e BANCO PAN S.A. na obrigação de procederem com o cancelamento dos contratos existentes em nome da Autora ELINA BENTO DE OLIVEIRA e respectivos débitos, referente aos contratos: 1) um contrato de empréstimo consignado com o BANCO BRADESCO SA com desconto em pensão por morte, sendo proposta nº. 608256152, CCB nº. 816935379-1, pactuado aos 09/06/2021, com transferência de R$ 4.878,53 (quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos); 2) um contrato de cartão de crédito consignado com o BANCO PAN S.A., nº. 714065835, em 30/01/2017. Para o retorno ao
status quo ante
devem os Requeridos BANCO BRADESCO SA e BANCO PAN S.A., a restituir à parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força dos dois contratos em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Acresça-se, ainda, como parte da obrigação de cancelamento, que deve o Requerido BANCO PAN S.A., se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento da parte Autora referente ao contrato de cartão de crédito consignado mediante Reserva de Margem Consignada, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Por fim, ainda atrelada a obrigação de cancelamento dos contratos, devem as Requeridas procederem com a exclusão dos contratos junto ao INSS e consequente liberação da margem da Autora. 2 - Em relação a condenação que recair sobre a parte Requerida BANCO BRADESCO SA determino o abatimento, no valor da condenação, dos valores dos empréstimos recebidos pela parte Autora de R$ 4.878,53 (quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos), já devidamente depositado judicialmente (id. 10444538). 3 - Após toda a apuração, havendo valor remanescente a ser restituído a parte Requerida BANCO BRADESCO SA, expeça-se o competente alvará eletrônico. 4 - Torno definitiva a tutela antecipada concedida no ID 8629805. Julgo improcedente o pedido contraposto formulado pelo BANCO PAN S.A.. Cientifique-se o MM. Juiz do 2º Juizado Especial Cível de Vitória, no Processo nº. 5028883-63.2021.8.08.0024, sobre o teor da presente sentença, tendo em vista que a ação mencionada envolve as mesmas partes, mas contém um pedido mais abrangente. [...]
”.

(3).
A primeira ré (
BANCO BRADESCO SA)
, em seu recurso, levanta as seguintes teses: (a) existência de relação contratual; (b) validade dos seus atos; (c) inexistência de ato ilícito, o que especialmente afasta a condenação do dano moral. Requer, assim, a total reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte autora.

(4).
A segunda ré (
BANCO PAN S.A)
, por sua vez, alega a ausência de pretensão resistida e incompetência do juizado especial por necessidade de perícia. No mérito, aduz que (a) não há responsabilidade civil, vez que prestou o serviço corretamente; (b) inaplicabilidade do dano material; (c) impossibilidade de cancelamento do contrato; (d) enriquecimento ilícito por parte da autora; (e) em caso de eventual condenação, busca, em sede de pedido contraposto, que os valores disponibilizados pela parte ré à parte autora sejam restituídos ou compensados.

(5).
Das questões preliminares aventadas no âmbito recursal.
(5.1).
O BANCO PAN S/A renova a preliminar de incompetência do juizado especial em virtude de suposta perícia grafotécnica. Desde logo, anota-se não desconhecer, a partir do REsp 1846649/MA, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Todavia, não parece ser esta a hipótese dos autos quando a própria autora reconhece a sua assinatura, questionando, em verdade, a ausência de manifestação de vontade frente à contratação do empréstimo em si. Nessa esteira de ideias, não há necessidade de realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outros meios probantes, especialmente pelo exame da prova documental. Contribui para essa conclusão o fato de a autora ter descontos em seu benefício, que podem acarretar prejuízo ao seu sustento e ainda assim manter intocado o depósito realizado pela ré a título dos inquinados empréstimos. No detalhe, ainda observa-se que a autora procedeu a devolução judicial do montante, demonstrando sua boa-fé. Prescindibilidade de realização de prova pericial. Rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.
(5.2).
O BANCO PAN S/A alega ainda a ausência de pretensão resistida, sob o genérico fundamento de ausência de recusa administrativa. Rejeita-se a preliminar em apreço, visto que, por força do vetor da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV do art. 5º da CRFB/1988, a parte autora, para fins de submeter seus reclamos ao crivo do Judiciário acerca de eventuais lesões ou ameaças a direito, não necessita esgotar a via administrativa.

(6).
Em relação ao mérito recursal, a lide é sobre suposta contratação de empréstimos na modalidade consignada, em que, para quitação, seriam realizados descontos diretamente na fonte pagadora da autora, embora esta aduza não ter aderido às negociações.

(7).
A sentença
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(8).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem. Apesar das razões recursais apontadas pelas rés, estas não foram capazes de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), na medida em que os respectivos instrumentos contratuais anexados aos autos, os quais, em tese, se prestariam para validar os questionados empréstimos objeto dos autos, possuem divergências notórias quando confrontados com documentos e dados da parte autora. No detalhe, registra-se trecho do ato sentencial guerreado em que tal situação fica evidente,
in verbis
: “
[...] Em audiência de instrução foi realizada a depoimento da parte Autora que às perguntas formuladas respondeu que não tem cartão do Bradesco e nem conta nessa instituição financeira, e que não tem empréstimo com o Bradesco, sendo que foi depositado um valor que não contratou. Em relação ao contrato com o banco Pan os dados de endereço não são os seus, que mora no Bairro Resistência em Vitória, há 29 anos, que nunca morou em Cariacica, bem como não se recorda de ter creditado na sua conta o valor de R$ 2.660,00 devido ao contrato com o Banco Pan, não recebeu cartão e faturas. Aberto o contrato do banco Pan, anexado com a contestação, a identidade anexada pertence a ela sim e que ainda a possui, que casou recente e fez uma nova identidade, que a assinatura é semelhante a dela, mas possui diferenças. Diante das alegações da parte Autora de que não realizou as contratações, fazendo, inclusive havendo divergências, o Requerido não providenciou uma busca em seus sistemas acerca de resposta quanto a eventual apuração de fraude. Ademais, a parte Autora procedeu com o depósito do valor do empréstimo. Ora o correspondente bancário presente no contrato em nome da Ré BANCO BRADESCO SA é de Consolação/MG, conforme extrai de uma pesquisa realizada pelo CNPJ da empresa junto ao site da Receita Federal. Ademais, tal contrato é um documento digitalizado. Já em relação ao contrato com a Requerida BANCO PAN S.A. a parte Autora afirma que nunca residiu em Cariacica/ES, não reconhecendo os dados ali contido e nem a assinatura. Ademais, tal Requerida não comprovou a realização do TED à parte Autora, apresentando meras alegações. As alegações da parte Requerida não prosperam, bem como a vontade da parte Autora em retornar ao status quo ante, razão pela qual, comprova-se que houve uma fraude realizada por um terceiro ou por erro da instituição financeira. [...]
”. Acerto do ato sentencial.

(9).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

(10).
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
as rés/recorrentes no pagamento
pro-rata
das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre
o valor de condenação
(art. 55, da Lei 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.